Tribunal: TJES
Processo: 5011010-07.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011010-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ELIAS LELIS DA CONCEICAO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011010-07.2023.8.08.004

Embargante: BANCO DAYCOVAL S/A

Embargado: ELIAS LELIS DA CONCEICAO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in iudicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a contradição ou a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/Recorrente SUSTENTA:

“O v. Acórdão embargado manteve a sentença por seus próprios fundamentos, onde julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência o negócio jurídico, bem como condenar o embargante a restituir a quantia de R$ 1.413,60, referente aos supostos descontos realizados no benefício do Embargado e pagamento de danos morais no valor de R$ 3.500,00,”

Com efeito, não acolho as razões do

Embargante , eis que,

da simples leitura da escorreita peça recursal

,

observa-se que a pretensão da embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração,.

Neste aspecto, NÃO

acolho as razões do

Embargante , eis que TUDO FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADO E FUNDAMENTO NO VOTO EMBARGADO,

sendo que consta do voto embargado: “ Trata-se de recurso interposto pelo Banco Daycoval S/A contra a sentença proferida em primeiro grau, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c indenização por danos morais e materiais movida por Elias Lelis da Conceição. O banco recorrente argumenta, em suma, que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao determinar a exclusão dos contratos de cartão de crédito consignado e ao condená-lo ao ressarcimento de valores e pagamento de danos morais. Alega que a contratação foi regular e que não há prova de conduta ilícita por sua parte. Superada a questão preliminar, inicialmente, destaco que a controvérsia entre as partes é claramente uma relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme determina o artigo 1° do referido código. Considerando a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, justifica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, VIII do CDC, a fim de facilitar a defesa dos interesses do consumidor. O banco demandado não apresentou elementos que comprovassem a ciência do autor sobre os contratos de cartão de crédito consignado, tampouco evidenciou a prestação de informações claras e detalhadas sobre os referidos contratos. Além disso, não há comprovação nos autos de que o autor tenha efetivamente utilizado o cartão de crédito, sendo que os valores transferidos foram prontamente devolvidos. Diante disso, confirmo a decisão de primeiro grau que declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado e determinou a abstenção dos descontos nos benefícios do autor, bem como a restituição dos valores já descontados. Além disso, ratifico a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a conduta abusiva e desrespeitosa da instituição financeira.”

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual error in judicando contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração ., mantendo os

termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)